Tribunal: TJPA
Processo: 0810436-86.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810436-86.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MARIANE CRISTINA DA SILVA

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O
WRIT
ANTE SEU MANEJO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DO PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
HABEAS CORPUS
– IMPROVIDO - INVIÁVEL O MANEJO DE
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.UNANIMIDADE.

1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
HABEAS CORPUS
:
A decisão monocrática que não conheceu do
writ
fundamentou-se no fato da inviabilidade de manejo de
habeas corpus
como sucedâneo recursal.

No caso em si, da detida análise dos autos, verifica-se que a impetrante se insurge contra a decisão do Juízo da Execução, que determinou a Central de Monitoramento Eletrônico da Administração Penitenciária, para proceder fiscalização do regime aberto da paciente, com monitoramento eletrônico pelo prazo de 01 (um) ano ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que exerce trabalho externo/estudo externo.

Em outros termos, a Defensoria Pública do Estado do Pará, em desrespeito ao uso racional do presente Remédio Constitucional, visa obter o fim almejado, burlando o sistema recursal já solidificado no ordenamento pátrio, já que impetrou o presente
writ
ao invés do recurso cabível, qual seja o Agravo em Execução Penal
ex vi
do art. 197, da LEP. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça

Outrossim, verifica-se nos autos, que a agravante já manejou o recurso cabível para enfrentar a matéria, qual seja, agravo em execução penal (ID n. 6689374), devendo, portanto, aguardar a tramitação e julgamento do mesmo, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.

2 – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.
UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
N. 0810436-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
MARIANE CRISTINA DA SILVA

AGRAVADA:
DECISÃO MONOCRÁTICA ID n. 6621639

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
, interposto por
MARIANE CRISTINA DA SILVA
, por intermédio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, contra decisão monocrática que não conheceu do
writ
ante seu manejo como sucedâneo recursal.

Aduz que deve haver reconsideração da decisão vergastada, pois a paciente/agravante experimenta escancarado excesso de execução, eis que, como reconhecido nas informações prestadas pelo d. Juízo de piso, monitorada sem ordem judicial – posteriormente convalidada como “saneamento de irregularidade” – em desacordo com o determinado na sentença condenatória em execução.

Assevera que já houve a interposição em 14.06.2021 de agravo em execução penal – ainda não remetido a esse Sodalício – o que igualmente não impede o conhecimento da ação constitucional de
habeas corpus
– que não prevê, face o rito adotado, efeito suspensivo da decisão de piso, tampouco, previsão de medida de urgência outra a repelir ilegalidade.

Requer, por fim, o provimento do recurso, reconsiderando a sua r. decisão que negou seguimento ao Habeas Corpus n. 0810436-86.2021.8.14.0000, determinando seu regular processamento, acatando assim a relevante fundamentação do direito da paciente.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 6786213)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

DO PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
HABEAS CORPUS

A decisão monocrática que não conheceu do
writ
fundamentou-se no fato da inviabilidade de manejo de
habeas corpus
como sucedâneo recursal.

No caso em si, da detida análise dos autos, verifica-se que a impetrante se insurge contra a decisão do Juízo da Execução, que determinou a Central de Monitoramento Eletrônico da Administração Penitenciária, para proceder fiscalização do regime aberto da paciente, com monitoramento eletrônico pelo prazo de 01 (um) ano ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que exerce trabalho externo/estudo externo.

Ocorre que, a via eleita pelo impetrante se revela inadequada para o fim colimado, tendo em vista que o
habeas corpus
, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso ou meio próprio para atacar uma decisão judicial.

Em outros termos, a Defensoria Pública do Estado do Pará, em desrespeito ao uso racional do presente Remédio Constitucional, visa obter o fim almejado, burlando o sistema recursal já solidificado no ordenamento pátrio, já que impetrou o presente
writ
ao invés do recurso cabível, qual seja o Agravo em Execução Penal
ex vi
do art. 197, da LEP.

Nesse sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. RETIFICAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.

1. A impetração do writ visando à análise de questões afetas à execução penal, deve ser restrita às hipóteses em que a matéria controvertida seja eminentemente jurídica, com pressuposto fático indiscutível, o que não se configura in casu;

2.
Tratando-se de decisão proferida em sede de execução penal, deverá ser dirimida na via adequada, mediante recurso de agravo, ex vi do art. 197 da Lei de Execução Penal, não podendo, tal remédio heroico ser utilizado como sucedâneo recursal
;

3. Ordem não conhecida. Unanimidade.

(HC n. 0800144-42.2021.8.14.0000, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 16/03/2021, Publicado em 18/03/2021) (grifei)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. NÃO CONHECIMENTO.

1) Por ser o habeas corpus inadequado para atacar os atos decisórios no âmbito da execução penal, inviável o seu conhecimento.

2) Havendo interesse recursal no indeferimento de benefício de natureza executória, caberá o recurso de agravo, previsto no artigo 197, da Lei de Execução Penal.

3) Ordem não conhecida. Unanimidade.

(HC 0801566-91.2017.8.14.0000, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/11/2017, Publicado em 14/11/2017) (grifei)

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO ? LESÃO CORPORAL ? PACIENTE CONDENADO - REVISÃO CRIMINAL - EFEITO SUSPENSIVO - AGUARDAR JULGAMENTO EM LIBERDADE ? IMPOSSIBILIDADE ? PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA NÃO UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS ? HABEAS CORPUS NÃO PODE SER USADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL? NÃO CONHECIMENTO DESTE PEDIDO ? ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA ? UNÂNIME.

I. É pacífico que a revisão criminal não possui efeito suspensivo. Assim, transitado em julgado o acórdão condenatório, deve o réu iniciar o cumprimento da pena, independente da interposição ou não de revisão criminal. Precedentes do STJ;

II. O pedido para que o coacto não seja obrigado a usar tornozeleira eletrônica deve ser formulado ao juízo da execução criminal e, uma vez indeferido, deve ser impugnado por meio de agravo em execução penal, eis que tal matéria refoge ao espectro do mandamus, que não pode ser usado como sucedâneo recursal. Ordem não conhecida nesta parte. Precedentes do STJ;

III. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

(2015.02525176-87, 148.502, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/07/2015, Publicado em 15/07/2015) (grifei)

Assim, levando-se em conta o reconhecimento do manejo da presente ordem como sucedâneo, o não conhecimento deste se mostra medida de direito a se impor, sobretudo pela constatação de ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia, aptos a concessão de ofício do
writ
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Outrossim, verifica-se nos autos, que a agravante já manejou o recurso cabível para enfrentar a matéria, qual seja, agravo em execução penal (ID n. 6689374), devendo, portanto, aguardar a tramitação e julgamento do mesmo, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 28/10/2021